Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718259-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DA SILVA DUQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. PERDIMENTO DE BENS. CONFISCO DO APARELHO CELULAR. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - No caso dos autos, o ingresso no estabelecimento comercial em que o réu trabalha foi precedido de denúncia anônima corroborada por diligências investigativas, monitoramento prévio e a abordagem de um usuário que confirmou a aquisição da droga no local, configurando justa causa para a atuação policial. III - A materialidade e autoria do delito restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais, os quais relataram a prisão em flagrante do réu no exato momento em que exercia a atividade ilícita. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VI - A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa poderão ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos, como diversos diálogos mantidos pelo réu em seu celular, que demonstram a contumácia na comercialização de entorpecentes. VII – No caso, conversas extraídas do celular do apelante revelaram negociações reiteradas de substâncias entorpecentes, evidenciando sua dedicação à atividade criminosa. Nessas circunstâncias, é inviável o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. VIII - O perdimento de bens e valores utilizados na prática do tráfico de drogas decorre da condenação, conforme previsão do artigo 91, inciso II, do Código Penal, e do artigo 243 da Constituição Federal. IX – No caso, o aparelho celular do réu, utilizado como instrumento para a comercialização de entorpecentes, não pode ser restituído, pois serviu diretamente à perpetração do crime. X - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado no caso dos autos. No aspecto, aponta dissenso pretoriano com julgados de tribunais diversos, cujas ementa colaciona. Sustenta, ainda, que o acórdão diverge do posicionamento de outros tribunais quanto ao reconhecimento da legalidade da busca domiciliar, nos moldes realizados no caso. Quanto ao ponto, não indica a qual ou a quais dispositivos de lei teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/200 e quanto ao correlato dissídio jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora afastou a tese da prática de tráfico na modalidade privilegiada com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada divergência acerca da higidez da busca domiciliar, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto à matéria, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não mereceria trânsito pois a apreciação das razões recursais, no particular, também demandaria reexame de matéria fático-probatória, fazendo incidir o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012